Tribunal: STF
Processo: ARE 1340940
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 110/2001. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 325 E 846. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/01. CEF. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/01. ARTIGO 149 DA CRFB/88. NOVA REDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. STF. 1. A Caixa Econômica Federal não tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação que questiona as contribuições instituídas pela Lei Complementar nº 110/01. Precedentes do STJ. 2. O Supremo Tribunal Federal, na decisão que analisou o pedido liminar nas ADI nº 2556/DF e nº 2568/DF, reconheceu a constitucionalidade da contribuição social instituída pelo artigo 1º da aludida Lei Complementar, assentando que a mesma não tem prazo definido, consoante o voto do então Relator, Ministro Moreira Alves, tendo sido tal entendimento mantido no julgamento de mérito das referidas ações, sob a relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. 3. Não há que se falar em ausência de fundamento constitucional da contribuição em tela, após a edição da EC nº 33/2001, na medida em que o STF declarou a constitucionalidade da contribuição social prevista na LC nº 110/2001, no momento em que já estava em vigor a nova redação do art. 149 da Constituição da República dada pela Emenda Constitucional nº 33/2001. 4. Apenas o Supremo Tribunal Federal poderia reconhecer, em uma nova análise, a eventual inconstitucionalidade de uma norma declarada constitucional pela Suprema Corte em sede de controle abstrato, diante do que dispõe o § 2º do artigo 102 da Constituição da República, no sentido de que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 5. Ainda que assim não fosse, o art. 149 da Constituição Federal trata da competência exclusiva da União Federal para instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, tendo sido incluído, pela aludida emenda, no que importa para a resolução da questão, o § 2º, inciso III, no sentido de que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico poderão ter alíquotas ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro. 6. Tal previsão não caracteriza como taxativo o rol acima esposado, inexistindo motivo plausível para interpretar o verbo poder com o sentido restritivo, na medida em que, se essa fosse a intenção do legislador, teria expressamente estabelecido as aludidas bases de cálculo como de utilização imperativa. 7. Apelação da impetrante conhecida e desprovida” (fls. 12-14, e-doc. 14).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 10, e-doc. 18).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado as als. a e b do inc. III do § 2º do art. 149 da Constituição da República. 
    Pede “seja assegurado e declarado o direito de a Recorrente não se sujeitar ao recolhimento do crédito tributário da contribuição social exigida à época pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 110/2001” (fl. 23, e-doc. 181).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de falta de identidade com os Temas 325 e 495 de repercussão geral, ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 204).
    A agravante sustenta que “o E. Tribunal a quo ultrapassou os limites do exame de admissibilidade do apelo extremo interposto pelo ora Agravante e acabou por ingressar – de forma ilegal e sem fundamento para tanto – no próprio mérito das questões jurídicas suscitadas no Recurso Extraordinário” (fls. 8-9, e-doc. 226).
    Argumenta que “não se afigura necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, sendo totalmente inaplicável ao Recurso Extraordinário de fls. (Evento 55) as vedações contidas nas Súmulas 279 e 636 desse C. Supremo Tribunal Federal” (fl. 16, e-doc. 226). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No Recurso Extraordinário n. 571.184, de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na tese sobre “a questão da exigibilidade das contribuições sociais criadas pelos arts. 1º e 2º da Lei Complementar n. 110/2001, destinadas ao pagamento dos expurgos inflacionários das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, decorrentes da aplicação de índice de correção monetária dessas contas abaixo da inflação real” (DJe 31.10.2008). 
    5. No Recurso Extraordinário n. 878.313, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da “controvérsia relativa a saber se, constatado o exaurimento do objetivo – custeio dos expurgos inflacionários das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – em razão do qual foi instituída a contribuição social versada no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, deve ser assentada a extinção do tributo ou admitida a perpetuação da cobrança ainda que o produto da arrecadação seja destinado a fim diverso do original” (Tema 846, DJe 22.9.2015).
    6. A repercussão geral sobre “o controle das bases econômicas das contribuições sociais e interventivas, tendo em conta a referência, no art. 149, § 2º, III, a, acrescido pela EC 33/2001, apenas a faturamento, receita bruta e valor da operação, e no caso de importação, valor aduaneiro” foi reconhecida no Recurso Extraordinário n. 603.624-RG, Relatora atual a Ministra Rosa Weber, Tema 325, pendente de julgamento de mérito.
    7. Na espécie em exame, discute-se a constitucionalidade da contribuição prevista no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001, instituída após o advento da Emenda Constitucional n. 33/2001, pela qual se alterou a al. a do inc. II do § 2º do art. 149 da Constituição da República, e a inexigibilidade da cobrança dessa contribuição pelo desvio de sua finalidade para recompor perdas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço decorrentes dos Planos Verão e Collor I. Essas matérias serão examinadas nos Recursos Extraordinários ns. 603.624 e 878.313, paradigmas da repercussão geral, pendentes de julgamento. 
    Esse entendimento foi adotado no Recurso Extraordinário n. 925.864-AgR-ED, de minha relatoria, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal acolheu embargos de declaração, com efeitos infringentes, para “reconsiderar a decisão pela qual posto fim ao recurso pela aplicação do Tema 120 da repercussão geral e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, agora pelo Tema 846, para adoção dos procedimentos pertinentes à sistemática da repercussão geral” (DJe 7.8.2018).
    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    Confiram-se, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.311.476, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; no Recurso Extraordinário n. 1.298.123, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.12.2020; no Recurso Extraordinário n. 1.002.568, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 27.2.2020; no Recurso Extraordinário n. 1.000.402-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.8.2019; no Recurso Extraordinário n. 1.150.234, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.8.2018; e no Recurso Extraordinário n. 727.815, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.8.2018.
    8. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora